Tribunal: TJSP
Processo: 2265207-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo do valor devido. Inconformismo da exequente. Condenação da parte por litigância de má-fé pode resultar na condenação a pagamento de honorários, além de outros prejuízos. Necessidade de condenação expressa em tal sentido. No caso, reconhecida a litigância de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo do valor devido. Inconformismo da exequente. Condenação da parte por litigância de má-fé pode resultar na condenação a pagamento de honorários, além de outros prejuízos. Necessidade de condenação expressa em tal sentido. No caso, reconhecida a litigância de má-fé, houve exclusivamente condenação ao pagamento de multa. Impossibilidade de rediscutir a questão, ausente recurso à época da condenação por litigância de má-fé em tal sentido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265207-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PARTNER'S DEL AL MODELAÇÃO LTDA, é agravado BROOKFIELD SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265207-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265207-64.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Partner's Del Al Modelação Ltda.
AGRAVADA: Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A
COMARCA: Santo André 08a Vara Cível
VOTO: 35976
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que indeferiu pedido de inclusão de honorários advocatícios
contratuais no cálculo do valor devido. Inconformismo da
exequente. Condenação da parte por litigância de má-fé pode
resultar na condenação a pagamento de honorários, além de
outros prejuízos. Necessidade de condenação expressa em tal
sentido. No caso, reconhecida a litigância de má-fé, houve
exclusivamente
condenação
ao
pagamento
de
multa.
Impossibilidade de rediscutir a questão, ausente recurso à
época da condenação por litigância de má-fé em tal sentido.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Alberto Gentil de Almeida Pedroso, da 08a Vara Cível da Comarca de Santo
André que, no curso da demanda originária, determinou: “Fls. 329/330. Trata-se de
cumprimento provisório de sentença. Os honorários contratuais não faz em parte da
condenação, tendo em vista que a executada foi condenada no pagamento de multa por
litigância de má-fé fixada em 2% do valor da condenação.”. Decisão à fl. 334 da origem.
A agravante recorre (fls. 01/05). Sustenta, em síntese, que a
agravada foi condenada por litigância de má-fé. Afirma que tal condenação inclui também
os gastos que a parte teve com advogado. Afirma que trouxe o contrato firmado com o seu
advogado, cujos valores devem ser indenizados pela ré. Requer, por fim, seja reformada a
decisão agravada.
Contraminuta às fls. 107/110.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 81 do Código de Processo Civil assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265207-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará
cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos
próprios autos.
O artigo estabelece, portanto, que em caso de condenação por
litigância de má-fé, o litigante pode ser condenado ao (i) pagamento de multa, entre 1% e
10% sobre o valor da causa; (ii) pagamento de indenização à parte contrária pelos prejuízos
que esta sofreu; e (iii) pagamento dos honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.
Na sentença proferida nos autos da ação de conhecimento
(sentença tal integralmente mantida por acórdão), reconheceu-se a litigância de má-fé e a
parte aqui agravada foi condenada exclusivamente ao pagamento de multa, fixada em 2%
sobre o valor da condenação.
Não foi condenada, portanto, no âmbito da litigância de má-
fé, ao pagamento de indenização à parte contrária pelos prejuízos, nem ao pagamento dos
honorários advocatícios e despesas que efetuou.
E era naquele momento processual que era possível
determinação em tal sentido. A falta de condenação poderia ter sido, inclusive,
eventualmente, objeto de recurso pela parte ora agravante. Não foi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265207-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Incabível a pretensão de agora, em sede de cumprimento de
sentença, tentar incluir os gastos que deve com honorários advocatícios contratuais com
base em tal dispositivo. O reconhecimento de litigância de má-fé não importa em
automático pagamento de honorários, é necessária condenação específica.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator